Tribunal: TJBA
Processo: 8000652-70.2021.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000652-70.2021.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOERLE BATISTA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO ALBERNAZ BISCARDE, MANOEL ROZENDO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

Apelação Criminal n.: 8000652-70.2021.8.05.0181

Comarca: Nova Soure/BA

Apelante: Estado da Bahia

Apelados: Bel. Tiago Albernaz Biscarde (OAB/BA 66116)

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORES PÚBLICOS NA COMARCA. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO EM COMARCA ONDE NÃO EXISTE DEFENSOR PÚBLICO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. POSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu por prescrição e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00, ao defensor dativo nomeado para atuar na defesa do acusado em comarca sem Defensoria Pública instalada. O apelante arguiu nulidade da sentença, sob alegação de existência de Defensoria Pública especializada, incompetência do Juízo Criminal para fixação da verba e inobservância do Tema 984/STJ. No mérito, sustentou a impossibilidade de condenação do Estado e, subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado. O apelado apresentou contrarrazões pelo improvimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso quanto ao afastamento dos honorários, sem manifestação quanto ao valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a inexistência de unidade da Defensoria Pública na comarca legitima a nomeação de defensor dativo; (ii) se o Juízo Criminal é competente para fixar honorários em favor de defensor dativo; (iii) se a ausência de vinculação à tabela da OAB prevista no Tema 984/STJ foi observada; e (iv) se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Inexistindo unidade da Defensoria Pública ou subseção da OAB na comarca, é legítima a nomeação de defensor dativo pelo Juízo, conforme arts. 5º, §§ 1º a 3º, da Lei 1.060/50 e art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94.
4. A jurisprudência do STJ admite que o Juízo Criminal fixe honorários advocatícios ao defensor dativo, constituindo a sentença título executivo, independentemente de participação do Estado no processo.
5. O Tema 984/STJ estabelece que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referência, o que foi observado no arbitramento.

6. Consideradas a atuação processual do defensor e a proporcionalidade da remuneração ao trabalho desempenhado, o valor de R$ 5.000,00 é adequado, não havendo razão para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e não provido, mantida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor arbitrado.

Tese de julgamento: “1. Inexistindo Defensoria Pública na comarca, é legítima a nomeação de defensor dativo, nos termos da Lei 1.060/50 e da Lei 8.906/94. 2. O Juízo Criminal é competente para fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, sendo a sentença título executivo judicial, independentemente de participação do Estado no processo. 3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo como referência para fixação de valor justo e proporcional ao trabalho prestado.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei 8.906/1994, arts. 22 a 24; CPC/2015, art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.06.2013, DJe 14.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1404360/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.11.2013, DJe 28.11.2013; STJ, AgRg no REsp 1438014/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.03.2017, DJe 10.04.2017; STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema 984).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº
8000652-70.2021.8.05.0181
, oriundo da Vara Plena da Comarca de Nova Soure/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelado Tiago Albernaz Biscarde.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto.